Tribunal: TJDFT
Processo: 0008072-63.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008072-63.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Ante o disposto no art. 924, II, do CPC, julgo extinta a presente execução quanto à servidora MARIA DALVA RIBEIRO SOARES. No mais, aguarde-se o pagamento dos requisitórios expedidos em favor de MARIA DA PENA BARBOSA RAMOS e MARIA DALVA GONÇALVES OLIVEIRA. Brasília, 30 de abril de 2024. Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Relator